Tribunal: TJDFT
Processo: 0714034-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça [1], a ação principal fora resolvida, com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do estatuto processual, ante o acolhimento do pedido. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 66741080 – Processo no: 0701646-80.2020.8.07.0018